Tribunal: TJSP
Processo: 2127303-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Pedido motivado na repercussão experimentada em razão da aguda crise sanitária. A garantia do juízo como condição para suspensão da execução fiscal, nos casos de parcelamento, tem previsão legal, que decorre da percepção quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Pedido motivado na repercussão experimentada em razão da aguda crise sanitária. A garantia do juízo como condição para suspensão da execução fiscal, nos casos de parcelamento, tem previsão legal, que decorre da percepção quanto à predisposição do contribuinte para não arcar com a obrigação tributária. O que se pretende é evitar que, ajuizada a execução, o contribuinte adira a parcelamento apenas para inibir, temporariamente, os atos de constrição patrimonial, para então romper o acordo em cenário de patrimônio já dilapidado. No caso dos autos, o agravamento dos fundamentos econômicos com repercussão na saúde financeira da contribuinte denota o acentuado risco de que, após o levantamento da penhora, sobrevenha o rompimento do parcelamento sem que haja bens constritos para garantir a execução. Substituição da penhora, hoje incidente sobre depósito bancário, por bem imóvel. Impossibilidade, no caso dos autos. Oferta de imóvel situado nas cercanias da Comarca de Avaré, com duvidoso apelo mercadológico. À mingua de maiores informações, tudo indica tratar-se de lote de terra usualmente ofertado em doação nos postos de combustível da Capital. O terreno foi doado pela instituidora do loteamento ao atual proprietário com valor declarado de R$ 0,01.

RECURSO NÃO PROVIDO.